Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE NOS ESTUDOS E MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACITAÇÃO PARA ATIVIDADE LABORATIVA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme prevê no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC). Trata-se do binômio necessidade x possibilidade. O princípio da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
2. A obrigação alimentícia dos genitores é decorrência do poder familiar, o qual cessa com a maioridade civil (art. 1.635, III, do CC). Em regra, quando o filho atinge a maioridade, termina o dever de sustento. Todavia, os alimentos ainda são cabíveis, nos casos em que o filho não pode prover sua própria subsistência, a exemplo de incapazes e de jovens estudantes: a obrigação deixa de se basear no poder familiar e passa a fundar-se na relação de parentesco.
3. A necessidade de o filho maior receber assistência não se presume, ao contrário do filho menor. Deve-se demonstrar as despesas mensais, bem como eventual incapacidade para o trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. No caso, o valor pago pelo genitor de 1 (um) salário mínimo e fornecimento de plano de saúde se mostram suficientes para cobrir os custos básicos de vida. O apelante tem 21 (vinte e um) anos e não há comprovação de que os transtornos psíquicos o incapacitem à atividade laborativa, razão pela qual não se pode imputar ao genitor o dever de arcar com todas as suas despesas.
5. A mera alegação de que necessita de quantia maior a título de pensão alimentícia não é suficiente para deferimento do pedido, ainda que o genitor tenha capacidade financeira.
6. Há litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil (CPC), quando o autor, na petição inicial, declara estar matriculado em universidade, mas havia cancelado a matrícula, que durou menos de dois meses. Houve clara intenção de alterar da verdade dos fatos e induzir o juízo em erro, a fim de obter vantagem e prejudicar a parte contrária. A continuidade dos estudos é fator que influencia na manutenção da obrigação alimentar após a maioridade, bem como no valor da pensão alimentícia.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.